Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-37.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, ao fundamento de ausência de demonstração concreta do excesso de execução e de inércia da parte quanto à indicação do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão, (ii) contradição ou (iii) obscuridade que justifique a sua integração ou correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relevantes ao julgamento, especialmente quanto à inexistência de cerceamento de defesa e à desnecessidade de prova pericial.
5. Não há contradição interna no julgado, uma vez que os fundamentos são coerentes entre si e conduzem logicamente à conclusão adotada.
6. Não há obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação clara e objetiva, permitindo a plena compreensão das razões de decidir.
7. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos.”